Tribunal: TJDFT
Processo: 0717853-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717853-38.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA VIANEY BATISTA DE OLIVEIRA RECORRIDO: EVERARDO COELHO LEITÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO. SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de perícia contábil em liquidação provisória de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a realização de perícia contábil é necessária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O caso em exame não apresenta alta complexidade a ensejar a realização de prova pericial e as provas produzidas nos autos são suficientes para a elucidação dos fatos. 4. O magistrado é o destinatário das provas e possui liberdade para a sua apreciação, bem como para deferir ou não as diligências requeridas. A dilação probatória é útil apenas ao convencimento do julgador, que não é obrigado a deferir produção de prova considerada desnecessária. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. Os documentos apresentados são suficientes para a análise do caso. 2. A inexistência de alta complexidade afasta a necessidade de realização de prova pericial.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 464, caput e § 1o, I, II e III. Jurisprudência relevante citada: n/a. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 370 e 464, caput e § 1o, incisos I, II e III, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da perícia contábil. Defende que houve cerceamento de defesa; b) artigos 7o 9o, 10 e 369, todos do CPC, asseverando a necessidade de produção de prova técnica no caso dos autos. Afirma que a decisão objurgada impediu a produção de prova técnica essencial ao deslinde da controvérsia. Sustenta, quanto às teses recursais, dissenso pretoriano com julgados do STJ e TJRJ. Aponta, ainda, contrariedade aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como da motivação adequada das decisões judiciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). De igual modo, não é possível dar trânsito ao apelo especial no que tange ao suposto malferimento aos artigos 370 e 464, caput e § 1o, incisos I, II e III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Tampouco merece prosseguir o especial quanto à dita violação aos artigos 7o 9o, 10 e 369, todos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004